Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE DÍVIDAS. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SOLUÇÃO CONSENSUAL. AUTOCOMPOSIÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. TEORIA DA CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE PARTILHA DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. NÃO CABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELO PROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença a qual decretou o divórcio entre as partes, e extinguiu o feito sem a resolução de mérito, quanto à homologação de acordo na partilha de dívidas. 1.1. Os apelantes requerem seja reconhecida a capacidade das partes para deliberar sobre os termos do divórcio consensual e, consequentemente, seja determinada a continuidade do processo com a resolução do mérito.
2. Em consonância com o art. 731, I, do CPC, a homologação do divórcio consensual pode ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Tal requisito foi atendido nos presentes autos posto que as partes arrolaram os bens e as dívidas do casal. 2.1. É possível a homologação do acordo, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. 2.2. Insta salientar, no entanto, que o acordo quanto ao pagamento de empréstimos não obriga terceiros, uma vez que, perante os credores, os signatários respondem pela obrigação, em consonância com os arts. 219 e 221 do Código Civil.
3. Ainda que as outras dívidas não tenham o valor exato descrito, uma vez que realizada a novação de empréstimos, as partes buscam obrigar-se no pagamento de 50% cada dos débitos arrolados na planilha. 3.1. Ao contrário do afirmado pelo magistrado, as dívidas não são ilíquidas, eis que oriundas de empréstimos. Assim, a extinção do feito sem o julgamento de mérito quanto ao acordo de partilha não deve prosperar.
4. Ainda, de acordo com o art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, prática que deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 4.2. Mostra-se indevida a extinção prematura do processo, eis que presentes todos os pressupostos processuais de validade.
5. A causa está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo. 5.1. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença fundada no art. 485, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito.
6. Precedente: “(...) 1. Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos da ação de divórcio consensual, indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que a partilha não poderia ser feita da forma apresentada, no que tange às cláusulas de venda de bens adquiridos pelas partes na constância do casamento, para compensação de dívidas entre ambos, tendo em vista que inviável eventual cumprimento de sentença naquele Juízo de Família. (...) 5. No caso, não há o alegado óbice à homologação de acordo em que as partes estipulam valores a serem pagos após a alienação de bens, máxime porque se estabeleceu que a propriedade deles será atribuída à ex-cônjuge. O prazo estipulado diz respeito, apenas, à exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, pois os valores somente serão devidos após a alienação. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial. Com base na teoria da causa madura, homologado o acordo celebrado pelos postulantes para decretar o divórcio consensual do casal e determinar que a partilha de bens se dê nos termos do acordo firmado.” (07144958820188070007, Relator(a): Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 1/4/2019).
7. Não cabe a fixação de honorários em processos de jurisdição voluntária. Precedente: “[...] 3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que, resistida a pretensão, estabelece-se vencedor e vencido. Inteligência do artigo 85 do CPC. 3.1. No caso dos autos não houve litigiosidade, sendo incabível a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. [...]” (07041092420228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2022).
8. Apelo provido.